Tribunal: TJBA
Processo: 0501622-05.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501622-05.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: ELIOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. APOSENTADO PELO INSS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PERMITE A

COMPLEMENTAÇÃO. ARGUIÇÃO DE

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. REJEITADA. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. RESPEITO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - A regra trazida pelo art. 97 da Constituição não restará violada a reserva de plenário, muito menos a súmula Vinculante n. 10 do STF, vez que este Órgão Colegiado ao analisar a arguição do incidente de inconstitucionalidade, poderá rejeitá-lo, como estabelece a regra processual do art. 949 do CPC/2015, inciso I, podendo julgar seu mérito, desde que declare a constitucionalidade da norma.

II - A complementação, pelo Município de Ilhéus, da aposentadoria paga ao servidor aposentado pelo INSS é garantida pelo art. 89, da Lei Municipal nº 1.018/70, que conferiu aos servidores públicos municipais o direito ao recebimento de parcela previdenciária complementar, a ser paga pelo Município, até a criação do Fundo de Complementação de Aposentadoria dos Servidores Públicos, como forma de atender o disposto no art. 40, da CF/88, que, à época, assegurava o direito à percepção da integralidade dos proventos, em valor correspondente à totalidade da remuneração que o servidor receberia caso estivesse na ativa.

III - A norma em questão não traça qualquer distinção quanto aos servidores concursados e aqueles estabilizados pelo art. 19 do ADCT, tampouco exige a condição de efetivo, motivo pelo qual devem ser abrangidos pelo benefício todos os servidores aposentados pelo INSS, já que não é lícito ao intérprete restringir onde o legislador não o fez.

IV – Recurso conhecido e não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº

0501622-05.2015.8.05.0103
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e como Apelada s Sra.
E
LIOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.